Tribunal: TJPA
Processo: 0004617-45.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO STF. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, motivo pelo qual, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;II ? In casu, a autoridade de 1º grau, nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/c Declaratória Negativa de Relação Jurídico-Tributária e Mandamental de Abstenção da Prática de Ato Jurídico ajuizada por Rui Guilherme Carvalho de Aquino, julgou procedente a referida ação, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária do autor da ação para com o Município de Belém, no que tange a cobrança da Taxa de Limpeza Pública;III ? A Taxa de Limpeza Pública, prevista na Lei Municipal nº 7.192/81, que posteriormente recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos, através da Lei Municipal nº 8.623/07, relaciona-se ao serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, evidenciando que a municipalidade presta o serviço, especificamente, em favor da unidade imobiliária contribuinte do tributo, afastando a conotação de universalidade e indivisibilidade;IV ? Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo agravado;V - É legítima a utilização da metragem da área construída do imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque, em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de cálculo do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29 do Pretório Excelso;VI ? Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém conhecido e julgado provido, julgando improcedente ação ajuizada por Rui Guilherme Carvalho de Aquino, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73;VII ? Recurso de apelação interposto por Rui Guilherme Carvalho de Aquino conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0004617-45.2005.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante/Apelado: Município de Belém (Proc. Mun. Káritas Lorena Rodrigues de
Medeiros - OAB/PA - 10.372)
Apelado/Apelante: Rui Guilherme Carvalho de Aquino (Adv. Sóstenes Alves de
Souza Junior - OAB/PA - 7.335)
Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE
LIMPEZA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO.
NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO
STF. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DA AÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
I
-
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de
2016, data que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil,
motivo pelo qual, o julgamento deve respeitar os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos
recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - In casu, a autoridade de 1º grau, nos autos da Ação Ordinária
de Repetição de Indébito c/c Declaratória Negativa de Relação
Jurídico-Tributária e Mandamental de Abstenção da Prática de
Ato Jurídico ajuizada por Rui Guilherme Carvalho de Aquino,
julgou procedente a referida ação, para declarar a inexistência da
relação jurídico-tributária do autor da ação para com o Município
de Belém, no que tange a cobrança da Taxa de Limpeza Pública;
III - A Taxa de Limpeza Pública, prevista na Lei Municipal nº
7.192/81, que posteriormente recebeu a denominação de Taxa de
Resíduos Sólidos, através da Lei Municipal nº 8.623/07, relaciona
se ao serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de
lixo domiciliar, evidenciando que a municipalidade presta o
serviço, especificamente, em favor da unidade imobiliária
contribuinte do tributo, afastando a conotação de universalidade e
indivisibilidade;
IV - Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo
Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública
referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação
final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e
indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço
de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a
população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo
agravado;
V - É legítima a utilização da metragem da área construída do
imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque,
em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de
cálculo do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29
do Pretório Excelso;
VI - Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém
conhecido e julgado provido, julgando improcedente ação
ajuizada por Rui Guilherme Carvalho de Aquino, nos termos do
art. 269, inciso I, do CPC/73;
VII - Recurso de apelação interposto por Rui Guilherme Carvalho
de Aquino conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto pelo

Município de Belém, e, no mérito, dar-lhe
provimento, e conhecer do recurso interposto por Rui Guilherme Carvalho de
Aquino e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0004617-45.2005.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante/Apelado: Município de Belém (Proc. Mun. Káritas Lorena Rodrigues de
Medeiros - OAB/PA - 10.372)
Apelado/Apelante: Rui Guilherme Carvalho de Aquino (Adv. Sóstenes Alves de
Souza Junior - OAB/PA - 7.335)
Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e por RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 5ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação
Ordinária de Repetição de Indébito c/c Declaratória Negativa de Relação Jurídico
Tributária e Mandamental de Abstenção da Prática de Ato Jurídico ajuizada pelo
segundo recorrente, julgou procedente a referida ação, para declarar a
inexistência da relação jurídico-tributária do autor da ação para com o primeiro
apelante, no que tange a cobrança da Taxa de Limpeza Pública.
Em resumo, o Sr. Rui Guilherme Carvalho de Aquino ajuizou a ação
supramencionada objetivando, em resumo, que fosse declarada a
inconstitucionalidade da Taxa de Limpeza Pública, prevista na Lei Municipal nº
7.192/81, bem como declarada a inexistência da relação jurídico-tributária que
autorize a cobrança da referida taxa pelo Município de Belém.
Pugnou, ainda, que fosse julgada procedente a repetição de indébito
fiscal, condenando o requerido a restituir ao autor da ação todos os valores pagos
a título da Taxa de Limpeza Pública, devidamente corrigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a
sentença anteriormente mencionada (fls.89/90).
O Município de Belém interpôs Recurso de Apelação às fls. 99/107,
arguindo, em síntese, a constitucionalidade da Taxa de Limpeza Pública.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso de
apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo julgada improcedente a
ação ajuizada pelo autor.
O autor Rui Guilherme Carvalho de Aquino interpôs Recurso de
Apelação às fls. 108/121, pugnando, em resumo, para conceder a antecipação da
tutela nos termos pleiteados na inicial, ou seja, para que desde logo deixe de ser
exigido do ora apelante o pagamento da Taxa de Limpeza Pública, bem como o
Município requerido se abstenha de impor qualquer sanção ao recorrente.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso de
apelação, com a reforma da sentença guerreada.
Através do despacho de fls. 125, a autoridade sentenciante recebeu
os dois recursos no duplo efeito e determinou a intimação das partes para,
querendo, apresentarem contrarrazões aos recursos.
Às fls. 126/134, Rui Guilherme Carvalho de Aquino apresentou
contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Belém, pugnando, em
resumo, pela improcedência do apelo.
Às fls. 135/137, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao
recurso interposto pelo autor da ação, requerendo, em síntese, a improcedência
do apelo.
Inicialmente, o processo foi distribuído ao Exmo. Des. José Maria
Teixeira do Rosário, que, através do despacho de fls. 140, determinou o
encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima,
exarou o parecer de fls. 141/160, opinando pelo conhecimento e improvimento
dos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser
conhecidos os presentes recursos.
Antes de adentrar na análise do mérito dos recursos, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Ordinária de Repetição
de Indébito c/c Declaratória Negativa de Relação Jurídico-Tributária e
Mandamental de Abstenção da Prática de Ato Jurídico ajuizada por Rui Guilherme
Carvalho de Aquino, julgou procedente a referida ação, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
inexistência da relação jurídico-tributária do autor da ação para com o Município
de Belém, no que tange a cobrança da Taxa de Limpeza Pública.
Saliento, inicialmente, que a Taxa de Limpeza Pública, era prevista
na Lei Municipal nº 7.192/81, a qual possuía a seguinte redação, in verbis:
"Art. 2º. A Taxa de Limpeza Pública tem como
fato gerador a utilização, efetiva ou potencial,
dos serviços de limpeza pública, prestados
aos contribuintes ou postos à sua disposição.
§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza
pública para efeito de cobrança da taxa de que
trata esta lei, as seguintes atividades
realizadas pelo Município, diretamente ou
através de delegação ou concessão, no âmbito
do seu respectivo território:
a) a coleta, transporte e disposição final do
lixo público;
b) a prestação previamente dos serviços de
varrição, lavagem e capinação de logradouros
públicos, bem como
de limpeza de praias, valas, canais, galerias
pluviais, bueiros e caixas de ralo;
c) a coleta periódica e o transporte de lixo
domiciliar nos prazos e nas formas
estabelecidas pelo órgão ou empresas
encarregadas de imóveis ou de qualquer
natureza ou destinação.
d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado,
na forma das alíneas anteriores.
§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da
taxa, considera-se beneficiado pela utilização
efetiva ou potencial do serviço qualquer
imóvel, edificado ou não, tais como terrenos
ou lotes de terreno, prédios ou edificações de
qualquer tipo, que constituam unidade
autônoma residencial, comercial ou industrial,
apartamentos, salas, lojas, sobrelojas,
"boxes", bem como qualquer outra espécie de
construção ou instalação autônoma em prédio
independentemente da sua natureza ou
destinação".

Posteriormente, através da Lei Municipal nº 8.623/07, o referido
tributo recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos. Além disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
mencionada legislação revogou as alíneas "a" e "b" do art. 2º da Lei anteriormente
transcrita.
Outrossim, constata-se que o fato gerador da Taxa de Resíduos
Sólidos, conforme se infere do dispositivo legal acima transcrito, relaciona-se ao
serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar,
evidenciando que a municipalidade presta o serviço, especificamente, em favor da
unidade imobiliária contribuinte do tributo, afastando a conotação de
universalidade e indivisibilidade.
Portanto, a antiga Taxa de Limpeza Pública, atualmente denominada
Taxa de Resíduos Sólidos, possui os requisitos da especificidade e da
divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter
uti singuli,, sendo ainda divisível porque permite a formação de uma base de
cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida dos usuários do
serviço prestado.
Acerca do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 19, que preceitua o seguinte:
"A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal."

Destarte, não existe nada de ilegal ou inconstitucional na referida
taxa municipal.
Ademais, não merece acolhimento a alegação de que a atual Taxa
de Resíduos Sólidos, cobrada pelo Município de Belém, viola a regra inserta no
parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal ("As taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos), por conter, na sua base de cálculo, o
mesmo elemento da base de cálculo do IPTU, ou seja, a metragem da área
construída do imóvel que é objeto da propriedade, do domínio útil ou da posse do
contribuinte, visto que o Pretório Excelso dirimiu essa controvérsia ao editar a
Súmula Vinculante n° 29, a qual prescreve o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
"É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da
base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra."

De fato, a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo com base no metro
quadrado da edificação constitui matéria pacífica no colendo Supremo Tribunal
Federal, pois o rateio do custo do serviço a partir da testada ou de outro dado do
imóvel, não encontra vedação nas disposições contidas nos artigos 79 e 145, §
2º, da Constituição Federal, consoante entendimento cristalizado na mencionada
Súmula Vinculante nº 29.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da
Suprema Corte:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE
DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 2. A
jurisprudência reiterada do STF é no sentido
da legitimidade da cobrança de taxa de coleta
de lixo domiciliar cuja base de cálculo se
parametriza pela área do imóvel. 1 e 3. Omissis.
(RE 917958 ED/SP, Relator Min. ALEXANDRE
DE MORAES, julgamento: 22/06/2018, DJe-153
DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

"Agravos regimentais nos recursos
extraordinários. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência.
Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta
de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do
imóvel. Constitucionalidade. Precedentes.
Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 5. O Supremo
Tribunal Federal firmou o entendimento no
sentido da constitucionalidade da utilização da
área do imóvel como base de cálculo da taxa
de coleta de lixo domiciliar. Incidência da
Súmula Vinculante nº 29. 1, 2, 3, 4 e 6. Omissis.
(RE 901412 AgR/BA BAHIA, Relator Min. DIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
TOFFOLI, Julgamento: 27/10/2015, DJe-249
DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)"

Sendo assim, não existe qualquer irregularidade na conduta do
Município de Belém de utilizar dados como tipo de unidade, tamanho e
localização para servirem como parâmetro para a cobrança da Taxa de Resíduos
Sólidos.
Em vista do exposto, entendo que as alegações do Recurso de
Apelação interposto pelo Município de Belém merecem acolhimento, devendo a
ação ajuizada pelo Sr. Rui Guilherme Carvalho de Aquino ser julgada
improcedente, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73.
Por conseguinte, em decorrência das razões acima explicitadas,
evidentemente, o Recurso de Apelação interposto por Rui Guilherme Carvalho de
Aquino não merece acolhimento.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Belém e, no mérito, dou-lhe provimento, julgando improcedente a
ação ajuizada por Rui Guilherme Carvalho de Aquino.
Ante o exposto, conheço do Recurso de apelação interposto por
Rui Guilherme Carvalho de Aquino e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora